Tribunal: STF
Processo: RE 89605
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. FAIXAS LATERAIS 'NON AEDIFICANDI' DE
RODOVIA ESTADUAL.
INSUSCETIVEIS DE APROVEITAMENTO, INDUSTRIAL OU RESIDENCIAL, IMPOSTO
PELO PODER PÚBLICO, JUSTO SERÁ RECEBA O PROPRIETARIO A RESPECTIVA
REPARAÇÃO.
II. NÃO TENDO SIDO, NO ENTANTO, APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA, E NÃO INTERPOSTOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, E INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 282.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.